Tribunal: TJDFT
Processo: 0730028-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. INTERDIÇÃO. CURATELA PROVISÓRIA. CONFLITO ENTRE CÔNJUGE E DESCENDENTE. ATRIBUIÇÃO DA CURATELA EXCLUSIVA À ESPOSA. RESIDÊNCIA DO INTERDITANDO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA PARA A FASE RECURSAL. MANUTENÇÃO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pela esposa do interditando contra decisão que determinou a curatela compartilhada entre ela e a filha unilateral do interditando, com determinação de retorno à residência no local em que vivia com a filha unilateral e a ex-esposa. A agravante pleiteia a concessão da curatela integral e a manutenção da residência do interditando no imóvel que alugou no Guará.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a curatela deve ser exercida exclusivamente pela esposa do interditando, afastando a curatela compartilhada com a filha; (ii) estabelecer se a determinação de retorno do interditando à residência em que vivia com a filha e a ex-esposa deve ser mantida ou modificada; (iii) verificar se a gratuidade da justiça deferida à esposa do interditando apenas para a fase recursal deve ser mantida.
III. Razões de decidir
3. O Código Civil estabelece a preferência legal do cônjuge para o exercício da curatela, salvo razões que justifiquem seu afastamento (CC 1775). No caso concreto, não há evidências de que a esposa do interditando tenha agido de forma inadequada na administração dos cuidados e dos recursos do curatelado.
4. O estudo psicossocial realizado pela Coordenadoria Psicossocial Judiciária (COORPSI) concluiu que o interditando está bem assistido pela esposa e adaptado à nova residência, recomendando a manutenção da curatela unilateral para evitar conflitos familiares prejudiciais.
5. A decisão que determinou o retorno do interditando ao imóvel em que vivia deve ser reformada, pois a residência indicada pertence à mãe da agravante e não há garantia de que possa recebê-los.
6. O local de residência do interditando deve priorizar sua estabilidade e bem-estar, podendo ser modificado desde que respeitadas suas necessidades e garantindo-se o direito de convivência familiar.
7. A afirmação da hipossuficiência por pessoa natural é presumida verdadeira e somente pode ser infirmada diante de elementos em sentido contrário (CPC 99 § 3), devendo ser mantida a gratuidade da justiça deferida à agravante na etapa recursal.
IV. Dispositivo
8. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento da esposa do interditando. Julgou-se parcialmente prejudicado o agravo interno e, na parte conhecida, negou-se-lhe provimento.
______
Dispositivos relevantes citados: CC 1775; CPC 99, § 3.